Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0711406-23.2019.8.07.0007 APELANTE: PEDRO JOSE FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Apelante requer a retirada do presente feito da pauta de julgamento, bem como a suspensão pelo prazo de 90 (noventa) dias, para a finalização de transação extrajudicial. Defiro parcialmente o pedido, para determinar a retirada destes autos da pauta de julgamento e conceder a suspensão requerida pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Decorrido o prazo, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da realização, ou não, de acordo extrajudicial. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora